Tribunal: TJBA
Processo: 8010862-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010862-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ELIANA MARIA RODRIGUES ROSA

Advogado(s)
:
LUCIOLA WEYLL NASCIMENTO CHAVES, LUIS FELIPE MUNIZ MELO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A (TEMA 1150 DO STJ). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (SÚMULA 42 DO STJ). DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO (TEMA 1300 DO STJ). PRESCRIÇÃO DECENAL (ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL). TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL (TEMA 1387 DO STJ). MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória (ID 538016717) que, em ação movida por Eliana Maria Rodrigues Rosa, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e a prejudicial de prescrição. A controvérsia na origem reside em suposta má gestão da conta vinculada ao PASEP, com a ocorrência de saques indevidos e falha na atualização do saldo.

II. Questão em discussão.

As questões em discussão consistem em verificar:

a) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em demandas que discutem falhas operacionais na conta PASEP;

b) a competência da Justiça Estadual para julgar causas em que figure sociedade de economia mista sem interesse direto da União;

c) a ocorrência da prescrição decenal, considerando o marco inicial do saque integral dos valores.

III. Razões de decidir.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, consolidou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e desfalques.

Conforme a Súmula 42 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar causas em que figure sociedade de economia mista, salvo quando houver interesse direto da União. No caso, a causa de pedir foca em erros de gestão operacional do banco e não em atos administrativos federais ou índices de responsabilidade exclusiva da União.

Sobre a prescrição, o Tema 1387 do STJ definiu que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil). No caso concreto, o saque ocorreu em 08/08/2018 (ID 524892960) e a ação foi ajuizada em 2025, não tendo transcorrido o lapso de dez anos.

Quanto ao pedido de suspensão do processo, não se aplica ao caso a hipótese do Tema 1300 do STJ, uma vez que a instrução processual na origem foi garantida e a matéria de fundo foca na má gestão operacional, não havendo óbice ao prosseguimento da fase de saneamento.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e a Justiça Estadual competência para processar demandas sobre falhas operacionais e saques indevidos em contas do PASEP. 2. A suspensão por conta do Tema 1300 do STJ é dispensável quando a discussão versa sobre falha de gestão operacional. 3. O prazo prescricional é decenal e inicia-se com o saque integral do saldo principal da conta."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 927 e 1.015; Código Civil, artigo 205; Constituição Federal, artigo 239; Súmula 42 do STJ; Temas Repetitivos 1150, 1300 e 1387 do STJ.

Jurisprudencias citadas: Agravos 8047041-35.2025.8.05.0000 e 8041159-92.2025.8.05.0000; Apelação 8144272-93.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010862-68.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada ELIANA MARIA RODRIGUES ROSA.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento. em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça